Tribunal: TJBA
Processo: 8171243-86.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8171243-86.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: A. D. V. D. A. e outros (2)

Advogado(s)
:
CLEIDE FERNANDES DUARTE, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, CLEIDE FERNANDES DUARTE

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE MENOR COM TDAH. INDISPONIBILIDADE DE HORÁRIOS NA REDE CREDENCIADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESEMBOLSO PELO CONSUMIDOR EM REDE PARTICULAR. REEMBOLSO DE DESPESAS INTEGRAIS DEVIDO PELA OPERADORA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. MENOR PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. INDISPONIBILIDADE DE ATENDIMENTO ADEQUADO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$8.000,00. RECURSO DO PLANO DE SAÚDE NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

A relação entre plano de saúde e beneficiário é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

2.

A indisponibilidade de horários adequados na rede credenciada para tratamento de saúde necessário, especialmente de menor portador de TDAH, constitui falha na prestação do serviço que enseja o dever de reembolso das despesas realizadas fora da rede.

3.

É devido o reembolso integral das despesas médicas em casos excepcionais, como urgência ou ausência de oferta adequada do tratamento na rede credenciada.

4.

A falha na prestação de serviços de saúde envolvendo menor com necessidades especiais configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova específica do abalo sofrido.

5.

A indisponibilidade de atendimento adequado na rede credenciada para menor portador de TDAH, obrigando a família a buscar tratamento particular, caracteriza lesão à dignidade da pessoa humana e frustração da legítima expectativa contratual.

6.

O desvio produtivo do consumidor se configura quando a falha do fornecedor obriga o consumidor a dispender tempo e recursos para solucionar problema que não deu causa.

7.

Indenização por danos morais fixada em R$8.000,00, valor adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

8.

Recurso da AMIL conhecido e não provido. Recurso de A.D.V.D.A. conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8171243-86.2022.8.05.0001, em que são apelantes AMIL - ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A e A.D.V.D.A., representado por JOYCE DANTAS OLIVEIRA ABREU, e, reciprocamente, apelados.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso da AMIL - ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de A.D.V.D.A.
, nos termos do voto da Relatora.